Tribunal: TJMT
Processo: 1018257-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018257-78.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A em virtude de decisão proferida pelo juiz da 2.a Vara Cível de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c danos morais n.o 1000817-68.2018.8.11.0023 ajuizada por GELSON SILVA CRUZ, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do Agravado, nos seguintes termos:
Diante do exposto, com amparo no artigo 300, § 1.o, do Código de Processo Civil/2015 e do artigo 84, § 3.o do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão dos valores descontados pela requerida do benefício da parte requerente correspondente ao contrato no 567309327, no valor de R$ 933,64 (novecentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos), com parcelas no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais), até o deslinde do processo, devendo ser requisitada a suspensão diretamente ao INSS, consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento. (ID 36455912)
Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão, ao fundamento de que o Agravado não comprovou os requisitos descritos no art. 300 do CPC.
Sustenta que inexiste prova de contratação entre o Recorrido e o Agravante, no que tange aos empréstimos consignados, de modo que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Segue aduzindo que a obrigação contida no decisum é impossível de ser cumprida, pugnando, assim, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito. (Art. 485, inciso VI, do CPC).
Por fim, alega que a manutenção da decisão agravada ocasionará prejuízos materiais e processuais ao Agravante, pois será compelido a suspender valores descontados (diretamente da aposentadoria do Agravado) correspondentes ao contrato no 567309327, o qual não foi comprovadamente firmado com o Banco Agravante.
Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo até a decisão final deste instrumental. No mérito, requer a reforma da decisão invectivada, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Agravante, excluindo-o do polo passivo da Ação.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5o do mesmo codex.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
De conseguinte, impõe salientar que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, vislumbro na pretensão do Agravante a plausibilidade do direito invocado posto que não é possível constatar, de plano, a existência de relação contratual entre a Agravada e o Banco Agravante, isto é, não há indício material nos autos de que o contrato n.o 56730327 tenha sido firmado com o BANCO BMG S/A, pois, conforme o extrato de descontos do INSS (ID 35075216), os débitos são de responsabilidade do Banco Itau Consignados.
Evidenciado, igualmente, o perigo de dano, haja vista que na decisão objurgada consta obrigação com reflexos cominatórios e que, em tese, não são de responsabilidade do Agravante.
Dessa forma, presentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Publique-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora